Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730874-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: CONSTANTINO DE JESUS BARROS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DEC/PMDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pelo impetrante, ora agravante, consistente em determinar a homologação de sua inscrição no processo seletivo de admissão e matrícula no sexto ano do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes, bem como autorizar sua participação na prova agendada para o dia 26 de setembro de 2021. O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a medida liminar diante da inexistência de recurso administrativo. Afirma que isso não foi oportunizado em função do previsto no edital, que não admite o erro do sistema no processo da inscrição e entende que é falha do candidato a não anexação de documentos obrigatórios. Assegura que a falta dos documentos não ocorreu. Avalia que o excesso de formalismo, no que se refere à ausência de recurso administrativo, que não foi feito por não haver tempo hábil e por não ter sido disponibilizado, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque o agravante se inscreveu no site da PMDF e recebeu a confirmação da inscrição por e-mail, e a não homologação ocorreu por falha do próprio sistema da PMDF. Defende que preenche todos os requisitos para a realização do exame intelectual, e que não pode ser prejudicado por erro de sistema. Sustenta que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, motivo pelo qual estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 29380656; 29380658). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. É cediço que o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Essa condição não restou evidente nos autos originários. Conforme mencionado na decisão agravada, a alegação do agravante de que entregou toda a documentação não se encontra suficientemente demonstrada, eis que o protocolo de recebimento dos documentos não indica que todos eles foram entregues (id 103973475 dos autos originários). Registre-se que também não houve comprovação da alegada falha do sistema da agravada. A não homologação da inscrição do agravante ocorreu em 30.07.2021 e, após o transcurso do prazo para impugnação/recurso (previsto nos itens 2.3 e 6.1, “d”, do edital), a instituição de ensino apresentou, em 12.08.2021, nova listagem, na qual não consta a homologação da inscrição do candidato. Não há comprovação de que o agravante tenha interposto recurso contra a não homologação de sua inscrição, ou mesmo a negativa da instituição de ensino quanto ao eventual recurso. Desse modo, o pleito do agravante encontra óbice no art. 5o, inc. I, da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual o mandado de segurança não será concedido quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator